Tribunal: TJMT
Processo: 1050481-43.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050481-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO BARCELONA - CNPJ: 36.893.782/0001-82 (APELADO), RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 712.137.671-72 (ADVOGADO), UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 18.928.807/0006-69 (APELANTE), ANDERSON ALEXANDRINO CAMPOS - CPF: 200.042.338-83 (ADVOGADO), ALL SERVICE AR CONDICIONADO EIRELI - CNPJ: 28.425.934/0001-94 (APELANTE), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 18.928.807/0006-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA -

VÍCIO NO PRODUTO – REPARO NÃO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes

A responsabilidade por vicio do produto é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por All Service Ar Condicionado Eireli em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de conhecimento c/c indenização por dano moral ajuizada pelo Condomínio Edifício Barcelona, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar as rés restituírem a quantia despendida para aquisição dos aparelhos de ares condicionados no valor de R$ 13.412,00 (treze mil quatrocentos e doze reais) pelos equipamentos e R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) pela instalação
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide. No mérito, pugna pela exclusão da responsabilidade, sob o argumento da culpa exclusiva de terceiro.

Ao final, requer a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, na forma do art. 86,
caput
, do CPC

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 121134027) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Condomínio Edifício Barcelona manejou ação de conhecimento c/c indenização por dano moral em desfavor de All Service Ar Condicionado Eireli e Uniar Comércio de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda., asseverando que em 19.06.2019 adquiriu 02 (dois) aparelhos de ares condicionados de 60.000
btus
cada, marca Carrier, para equipar o novo espaço
gourmet
do condomínio, pelo valor de R$13.412,00 (treze mil quatrocentos e doze reais) e ainda

o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) pelos serviços de instalação dos produtos.

Discorre que mesmo sendo novos os aparelhos não refrigeravam o ambiente, tendo sido acionado o serviço na assistência técnica, porém não solução do problema. Narrou que registrou reclamação perante o Procon e que apesar da conciliação realizada não houve cumprimento do acordo.

Pugnou pela restituição dos valores pagos pelos aparelhos e instalação na quantia de R$ 17.334,69 (dezessete mil trezentos e trinta quatro reais e sessenta nove centavos), além da indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar as rés restituírem a quantia despendida para aquisição dos aparelhos de ares condicionados em R$ 13.412,00 (treze mil quatrocentos e doze reais) e R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente ao serviço de instalação,
além do pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 121134014). Manteve a decisão, em sede de embargos de declaração (id. 121134020).

Contra essa decisão, a empresa
All Service Ar Condicionado Eireli apresentou o recurso de apelação.

De início, analiso a preliminar de cerceamento de defesa que está lastreado no julgamento antecipado da lide.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, sendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar
.

Avançando na celeuma, visa a apelante a exclusão da responsabilidade.

É fato incontroverso que o apelado adquiriu em 16.09.2019, junto a empresa Uniar Comércio de Eletro-Eletronicos e Serviços Ltda. 02 (dois)
aparelhos de ares condicionados no valor de R$ 13.412,00 (treze mil quatrocentos e doze reais) e que o serviço de instalação com a empresa All Service Ar Condicionado Eireli no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por pertencerem ao mesmo grupo empresarial STR AR Condicionado, conforme nota fiscal no id. 121133027.

Contudo, os aparelhos não refrigeraram o espaço gourmet do condomínio resultando na abertura de ocorrência perante a assistência técnica e de abertura de reclamação perante o Procon (id. 121133029).

E, apesar da apelante imputar a terceiro a culpa, alegando que o defeito de funcionamento decorre de vício na pré-instalação do condomínio (diversos vazamentos na linha frigorígena), as provas contidas nos autos não militam a seu favor, uma vez que consta a responsabilidade de prestação do serviço de instalação dos aparelhos, além disso, as partes realizaram perante o Procon o acordo de devolução do valor dos produtos e serviços, não possuindo tal alegação o condão de desconstituir a pretensão autoral.

Bem pontuou o douto magistrado:

“
Do pedido de compra de serviço, restou consignado que as requeridas seriam responsáveis pela instalação de Split, modelo piso teto no salão de festas, sendo responsabilidade da All Service Ar Condicionado o que segue:

01 – Interligação da unidade evaporadora (interna) e unidade condensadora (externa) com pré instalação existente. E se necessário, através de tubulação de cobre aparente com isolamento térmico em polietileno expandido blindado de 0 a 5 metros inverter. (...)

10 – Demonstração ao cliente do funcionamento do equipamento.

Dentre as responsabilidades da requerente, restou configurado a necessidade de disponibilizar ponto de força elétrica junto ao equipamento, ponto de dreno junto à unidade evaporadora, serviços de alvenaria, etc. Verifica-se que as requeridas assumiram o compromisso de instalar os aparelhos e demonstrar seu funcionamento.

A alegação da requerida All Service, de que o não funcionamento decorre da préinstalação, que é de responsabilidade da reclamante, não cabe no momento, pois caso fosse este o problema, não deveria ter instalado os aparelhos. Ou, melhor, verificado o problema, deveria ter comunicado à requerente ou tentado resolver, pois assumiu o compromisso de instalar os aparelhos e demonstrar seu funcionamento
.

O que restou claro, é que a instalação fora realizada, os aparelhos não funcionaram e as rés não conseguiram atender o anseio do consumidor de ver seu ar em funcionamento
.

Prova disso é que no PROCON acordaram em devolver o valor investido e retirar os aparelhos do local, contudo não cumpriram com o acordo. Vejamos: “A parte reclamada informa que a título de acordo procederá com a devolução do valor pelo serviço e equipamentos, totalizando o valor de R$ 16.142,00. O valor será creditado em conta, no prazo de 20 dias corridos, conforme dados bancários fornecidos pela reclamante. Fica autorizada, também, a retirada do equipamento do local instalado, após a restituição do valor pago. A parte reclamante ficou ciente da proposta de acordo, aceitando seus termos
”
(id. 121134014 - negritei)

De tal arte, basta a ocorrência de falha na prestação do serviço, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação, e no caso foram demonstrados na inequívoca frustração da expectativa do apelado na fruição dos aparelhos que adquiriu e o descaso das empresas rés em resolver de forma efetiva o entrave.

Por fim, no que
no tocante a verba honorária sucumbencial, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré a restituição dos valores pagos dos aparelhos e do serviço de instalação, bem como o pagamento de indenização pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pelo julgador.

Desse modo, ocorrendo a
rejeição do pedido de indenização por dano moral, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, já que
as partes foram igualmente vencedor e vencido, ensejando aplicação do que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença deve ser em parte reformada, para condenar
as partes ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, bem como a distribuição em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
por estar porporcional aos pedidos.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022